Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A materialidade e autoria dos crimes são demonstradas por boletins de ocorrência, laudos periciais, certidões, áudios, imagens, depoimentos judiciais e extrajudiciais, além de decisões judiciais que deferiram medidas protetivas.
2. Os relatos da vítima são consistentes, corroborados por testemunha e compatíveis com o histórico de violência. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica.
3. O crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13) foi comprovado por laudo pericial que identificou escoriações compatíveis com os relatos da vítima, praticado em contexto de violência doméstica.
4. As ameaças proferidas pelo réu, em diversas ocasiões, configuraram o crime previsto no CP, art. 147, por causarem fundado temor à vítima, independentemente da concretização do mal prometido.
5. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a culpabilidade (CP, art. 28, II), sendo inaplicável a alegação de erro de tipo quanto ao descumprimento das medidas protetivas.
6. O descumprimento das medidas protetivas (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) foi demonstrado por dois episódios distintos, com plena ciência do réu sobre as restrições impostas, inclusive após audiência de custódia.
7. A invasão de domicílio (CP, art. 150, § 1o) caracterizou-se pela entrada e permanência do réu na residência da vítima contra sua vontade, mesmo após medidas judiciais, não havendo consentimento válido por terceiros.
8. As vias de fato (LCP, art. 21, § 2o) foram confirmadas por relatos da vítima e testemunha, ocorridas durante a permanência indevida do réu na residência.
9. A dosimetria das penas é mantida, com aplicação de agravantes e causas de aumento conforme a legislação vigente, respeitando os limites legais e jurisprudência consolidada.
10. Há provas da prática de quatro crimes de ameaça, sendo dois antes e dois após a vigência da Lei no 14.994/2024. Para que o réu não seja prejudicado, deve ser mantido o reconhecimento da sentença de um crime antes da referida lei. A redução de três para dois crimes após a lei impõe a redução da fração relacionada à continuidade delitiva.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.